Tribunal: STF
Processo: ARE 1390658
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ementado nos seguintes termos:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 



    - A apelação cível deve ser conhecida em parte. Quanto à alegação de aplicabilidade da LC nº 173/2020 ao caso em espeque, trata-se de inovação recursal, que é vedada por ferir os limites da devolutividade do recurso e o princípio do duplo grau de jurisdição. Por outro lado, embora de fato conste nas razões recursais cópia de trecho de sentença que não confere com a dos autos de origem, é possível verificar na sua fundamentação o debate das principais questões debatidas nos autos originários, viabilizando a análise recursal quanto aos pontos efetivamente debatidos na ação de origem. 



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO), PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 018/1993. COMPATIBILIDADE COM AS PROGRESSÕES FUNCIONAIS, PREVISTAS NO PCCR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO (LEI Nº 273/2013). BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO A QUE FAZEM JUS OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. 



    - Não há identidade entre os institutos progressão funcional e adicional por tempo de serviço, haja vista que os requisitos para a implementação de cada um desses institutos diferem entre si. 



    - Deve ser confirmada a sentença proferida pelo juízo a quo, pois observou o direito adquirido dos servidores públicos municipais de Aparecida do Rio Negro-TO ao pagamento do adicional por tempo de serviço assegurado na Lei Municipal nº 018/1993, bem como observou que tal benefício só é devido pelo tempo em que essa lei permaneceu vigente, ou seja, até 28/05/2015, e consignou a prescrição quinquenal das parcelas que venceram nos anos anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.



    - Embora de fato o servidor público não tenha direito adquirido a regime jurídico, sendo possível, para a Administração Pública, alterar o regime jurídico de seus servidores, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal), é também cediço que as vantagens de ordem pessoal do servidor público, incorporadas ao seu patrimônio, segundo padrões legais vigentes à época da sua aquisição, não são passíveis de extinção, configurando direito adquirido. 



    - Assim, o servidor público de Aparecida do Rio Negro-TO faz jus à percepção de adicional por tempo de serviço, segundo a Lei Municipal nº 018/1993, respeitada a sua vigência, por se tratar de direito adquirido. Precedentes do TJTO. 



    - Sentença mantida”. (eDOC 180)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XV, do texto constitucional. (eDOC 182)



    Nas razões recursais alega-se incorreção na decisão recorrida que condenou o recorrente ao pagamento de adicional por tempo de serviço revogado em 2015. Quanto à irredutibilidade de vencimentos dos servidores, explica-se que é vedada a redução direta da cifra que exprime seus vencimentos – não se incluindo, todavia, os adicionais e as gratificações devidas por força de circunstâncias específicas e transitórias. Afirma-se, ainda, que o adicional por tempo de serviço não é passível de incorporação aos vencimentos dos servidores ressaltando-se o disposto no Tema 41 da Repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 18/1993, 237/2013 e 258/2015 e ) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os servidores municipais da educação tem direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço até a data em que o direito foi revogado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença, integralmente mantida pelo acórdão ora impugnado:



    “Acerca deste ponto, primeiramente é necessário esclarecer que o instituto das progressões previsto em lei especial, não possui qualquer ligação com o adicional por tempo de serviço pleiteado através da presente ação. Tais benefícios funcionais possuem naturezas distintas, bem como exigem o cumprimento de requisitos diferentes para que haja sua implementação, uma vez que para concessão do referido adicional bastar ao servidor cumprir o prazo de serviço público efetivo previsto no referido art. 103 da Lei Municipal n° 018/1993, enquanto que para fazer jus a evolução funcional, precisa estar em consonância com o disposto nos arts. 22 a Art. 31 da Lei Municipal n° 237/2013. 



    Da análise da norma municipal que estabelece o PCCR dos servidores municipais do quadro da educação, verifica-se que tal lei não previu o adicional por tempo de serviço, sendo omissa quanto ao benefício. Porém, a norma especial não determinou a revogação da norma geral, sendo que o Art. 65 da Lei Municipal n° 237/2013, prevê que “revogam-se todas as disposições em contrário”, ou seja, houve a revogação somente das normais que não fossem compatíveis, o que não é o caso, uma vez que a lei especial sequer citou o adicional por tempo de serviço.



    (…)



    Logo, considerando que não há fundamento para desconstituir o direito da parte autora aos quinquênios, e, tendo em vista que a Lei Municipal n° 018/1993 somente foi revogada em 28/05/2015 (evento 26, LEI2), devem ser efetivados os adicionais por adicional de serviço referentes aos períodos de tempo em que os professores municipais fizerem jus, até a data em que o direito foi revogado”. (eDOC 124)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1374944 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.06.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ABONOS PREVISTOS NAS LEIS MUNICIPAIS NºS 3.973/2007 E 4.107/2009. NATUREZA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, II, 37, CAPUT, X, E 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, conforme art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (RE 1346754 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria. 2. A análise da questão referente ao percentual do adicional de insalubridade depende do reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 2.057/97). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1337716 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.02.2022)



    Registre-se que o presente julgado, que trata da percepção de parcelas as quais o servidor fazia jus enquanto vigente a lei analisada, não guarda relação com o tema 41 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, o qual assentou que “Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 180, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente